Tribunal: STF
Processo: ARE 1572029
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 157, §3°, II, COMBINADO COM O ARTIGO 14, II (VÍTIMA LUCIANO) E ARTIGO 157, §2º, II, E §2º-A, I (VÍTIM A DANILO), NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, E DE REFORMA DA DOSIMETRIA. Reconhecimento inequívoco e pessoal em sedes policial e judicial. Perfeita identificação dos agentes delitivos. Palavra da vítima, notadamente em crimes patrimoniais, que assume especial importância, sendo válida a ge rar o juízo de censura, quando em consonância com demais indícios. Réus que foram feridos em confronto com uma das vítimas, policial à paisana e vítima do crime de roubo tentado, sendo hospitalizados feridos e identificados logo após o ocorrido. Materialidade e autoria demonstradas pelo acervo probatório carreado aos autos. Declarações das vítimas que são suficientes para comprovar o emprego da arma de fogo, que foi utilizada no emprego da grave ameaça, bem como para a vítima contra quem foram feitos inúmeros disparos e que, por conseguir se abrigar e reagir aos disparos efetuados pelos acusados, não foi atingido. Pretensão de desclassificação que não se acolhe. Para tipificação do latrocínio, seja consumado ou tentado, é essencial que a intenção principal do agente seja de realizar a subtração patrimonial, não importando em que momento foi praticada a violência, se antes ou depois da subtração ou mesmo se o dano patrimonial efetivamente ocorreu. Trata-se de crime preterdoloso, cujo bem jurídico penalmente protegido é o patrimônio, afigurando-se a morte da vítima como mera exclusão de um obstáculo para que o agente alcance seu objetivo principal: o patrimônio alheio. Animus necandi caracterizado. Dosimetria. Pena-base que foi exasperada com fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos e que efetivamente agravam o caráter reprovável da conduta. Modalidade tentada do crime. Iter criminis que se aproximou da consumação. Palavras de ordem – “perdeu” – e inúmeros disparos de arma de fogo contra a v ítima, a qual já estava fora de seu veículo. Fração 1/3 (um terço) que se revela adequada. Pleito de reconhecimento do crime continuado. Inviabilidade. Crimes de latrocínio e roubo que são do mesmo gênero, pois ambos atingem o patrimônio, mas de espécies diferentes, porque o latrocínio também vulnera a vida. Impossibilidade de se admitir que um crime seja a continuação do outro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Regime fechado que se mantém pelo quantum de pena aplicado. Manutenção da prisão preventiva. Desprovimento dos recursos. Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente